Tribunal: TJSP
Processo: 0006605-84.2023.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Livramento condicional – Deferimento do benefício com base em atestado de conduta carcerária - Insuficiência para ensejar a concessão da benesse – Necessidade de realização de exame criminológico para se aferir o merecimento do sentenciado - Recurso provido para anular a sentença e determinar a elaboração de exame criminológico prévio ao pronunciamento judicial.